Tribunal: TJDFT
Processo: 0713553-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0713553-04.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: CAMILO LINHARES DE SOUSA - EPP E OUTROS, DANILLO MEDEIROS LINHARES DE SOUSA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Ceilândia (id. 153602066) que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0708130-30.2018.8.07.0003, movida em desfavor de CAMILO LINHARES DE SOUSA - EPP e OUTROS, indeferiu pedido de realização de diligência de penhora e avaliação de bens que guarnecem o estabelecimento da empresa executada. Confira-se o teor do decisum: 1. Indefiro o pedido de realização de diligência de penhora e avaliação, pois, em regra, os bens que guarnecem o estabelecimento da empresa são impenhoráveis, nos termos do artigo 833, inciso V, do Código de Processo Civil. Ademais, no caso dos autos, não há indícios da existência de bens que ultrapassem as necessidades para o desempenho da atividade empresarial, além do que o ramo empresarial do executado não caracteriza que os bens móveis que estão na oficina são da empresa. 2. Promova a parte exequente o andamento do processo, no prazo de 10 dias, com a indicação de bens penhoráveis, sendo-lhe facultado, caso desconhecidos, o pedido de arquivamento, nos termos do artigo 921, parágrafo 1o, do Código de Processo Civil. Em suas razões recursais (id. 45625480), o exequente/agravante defende, em linhas gerais, ter demonstrado que os agravados mantêm suas atividades empresariais, ainda que com nome fantasia e local de trabalho diversos, tornando-se, desta forma, necessário a penhora dos bens móveis em geral, haja vista as tentativas frustradas de constrição de bens, para satisfação do débito, realizadas via sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD. Tece arrazoado em defesa do alegado, colacionando jurisprudência. Ao final, requer seja concedido efeito suspensivo ao recurso. No mérito, o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada, a fim de determinação a realização da penhora de tantos bens móveis, quantos bastem, para a satisfação do crédito. Preparo recolhido (id. 45625483 e id. 45625482). Colacionou documentos (id. 45625484 - Pág. 1/9). É o relatório. DECIDO. À primeira vista, identifico ser cabível o agravo de instrumento, nos termos do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, bem como estarem preenchidos os requisitos genéricos dos artigos 1.016 e 1.017 da norma processual. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo artigo1.019, inciso I, do diploma adjetivo, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A partir de um juízo preliminar de cognição, verifico que o Juízo a quo adotou a compreensão de que os bens que guarnecem o estabelecimento comercial dos agravados seriam, em regra, impenhoráveis, registrando, ainda, a ausência de indícios sobre a existência de bens que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes à atividade empresarial, assim como não ter se convencido de que “o ramo empresarial do executado não caracteriza que os bens móveis que estão na oficina são da empresa”. Entretanto, tenho que referido entendimento deve ser utilizado com cautela, e não de forma generalizada, sobretudo porque, na hipótese, prima facie, não se pode concluir de forma inequívoca que os fundamentos esposados na decisão agravada, por si sós, abstratamente, viabilizariam o reconhecimento da impenhorabilidade de bens que guarnecem o estabelecimento comercial, nos termos do disposto no artigo 833, inciso V, do Código de Processo Civil. Isso porque, é possível a constrição de bens que guarnecem o estabelecimento comercial, desde que excluídos os instrumentos úteis e necessários ao desenvolvimento da atividade empresarial (Precedentes: Acórdão 1654949, 07336878620228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2023, publicado no DJE: 6/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada e (Acórdão 1655785, 07336011820228070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2023, publicado no DJE: 14/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Neste cenário, considerando as diversas diligências frustradas já praticadas na origem, voltadas à consecução de patrimônio passível de constrição, entendo, a partir de uma análise perfunctória, que a sugestão de arquivamento, sem que esta instância ad quem possa antes apreciar o pedido de penhora sobre eventuais bens que guarnecem a empresa executada, poderia ensejar dano de difícil reparação à parte agravante. Com efeito, diante das circunstâncias ora expostas, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, inclusive com o estabelecimento do contraditório da parte adversa, mostra-se prudente a suspensão dos efeitos da decisão recorrida até o julgamento do mérito recursal, inclusive com o fim de evitar a prática de atos processuais desnecessários, homenageando-se o princípio da economia processual. Ante o exposto, DEFIRO a concessão de efeito suspensivo ao recurso, sobrestando os efeitos da decisão recorrida, até o julgamento do mérito recursal. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso interposto, na forma do artigo 1.019, inciso II, do vigente Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 14 de abril de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora